Tribunal: TJDFT
Processo: 0725011-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0725011-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL SOARES DE MENEZES AGRAVADO: PREMIUM VEICULOS LTDA, FRANCK FERREIRA DE SOUSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Yasmin Kalliopy Soares Meneses contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 159324013 do processo de referência) nos autos da liquidação de sentença movida pela ora agravante em desfavor de Premium Veículos Ltda. e Franck Ferreira dos Santos. No caso, necessária se mostra a regularização da representação processual, pois, exarada a decisão de Id 48449590, que não conheceu do recurso, a advogada da agravante, Sandra Borges Valente, renunciou ao mandato que lhe foi conferido (Id 48903185). O art. 112 do CPC dispõe que “o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”. A advogada habilitada, no ato de renúncia, salientou que “o outorgante, após tomar ciência do teor da presente exarou seu ciente, aceitando a renúncia”. Todavia, não fez prova de sua afirmação nem nesta sede recursal nem na instância de origem. Assim, há dúvida relevante quanto a estar efetivamente ciente a representada da renúncia informada ao Id 48903185 pela causídica antes nomeada. Desse modo, DETERMINO a intimação da advogada para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, a ciência da agravante em relação à renúncia comunicada ao Id 48903185, sob pena de, não o fazendo, permanecer no patrocínio da causa. Publique-se. Intime-se. Após, cumprida a diligência ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora